Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de correção do critério de avaliação de bem imóvel adotado pelo Oficial de Justiça avaliador que atuou nos autos.

2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel tem preço maior do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.

3. No caso em exame os recorrentes não trouxeram aos presentes autos elementos de prova suficientes para demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.